Tribunal: TJDFT
Processo: 0725879-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725879-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa de bens e ativos em nome dos agravados, por meio do RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (autos de no 0705088-17.2021.8.07.0019, ID no 162518745). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu as diligências em busca de bem e valores eventualmente registrados em nome do agravado não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome do devedor, via SISBAJUD (pesquisa reiterada – modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 48445085, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020 13. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 14. Importante destacar que os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens eventualmente registrados em nome dos devedores, conforme destacado na decisão recorrida, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 15. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, pois os advogados são detentores de prerrogativas funcionais que permitem solicitar aos órgãos públicos e às empresas cessionárias de serviços públicos informações patrimoniais quanto aos devedores, como, por exemplo, perante o DETRAN/DF, dentre outros. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO